Tribunal: STJ
Processo: 0005109-67.2015.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540286 - MT
(2023/0427084-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - MT006479
AGRAVADO
: SELIA NELSA ROGLIN
ADVOGADOS
: MARCELO DA PIEVE - MT011284A
SILVIO BORGES - MT019374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial” (Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte
de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
4 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54909604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:16:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 230a3198-d77f-4a0a-903a-4466a092370d

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:16:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 230a3198-d77f-4a0a-903a-4466a092370d

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540286 - MT (2023
/0427084-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - MT006479
AGRAVADO
: SELIA NELSA ROGLIN
ADVOGADOS
: MARCELO DA PIEVE - MT011284A

SILVIO BORGES - MT019374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada
e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial” (Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
4 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO
GROSSO contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob o fundamento da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e da incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 067fd0bf-07dd-4cd5-8d53-b201fc680600

Nas suas razões, a parte agravante, repisando as razões defendidas no
especial, sustenta a negativa de prestação jurisdicional e a não aplicação do óbice sumular.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar a irresignação.
Quanto
aos
argumentos
de
negativa
de
prestação
jurisdicional, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação, também não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se vislumbra
violação do preceito apontado.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela
parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
[...]
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
REsp 1.671.609/DF,
DJe
.
30/06/2017)
Diante disso, registro os seguintes fundamentos do aresto combatido:
Documento eletrônico VDA52865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 067fd0bf-07dd-4cd5-8d53-b201fc680600

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora
atacado, É cediço que a temática relativa as quais servidores fariam jus ao
recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real
em URV foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de
recurso especial repetitivo nos seguintes termos:
[...]
Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que,
para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das
diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a
legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a
conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos. Em outras
palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo
sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que
é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que
tenha promovido incorporação do índice calculado. Assim, ante o julgado pelo
STF, no RE no 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo
22 da
que não se confunde com mero reajuste ou aumento de
Lei no 8.880/94,
vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de
conversão em URV. Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão
apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada
repercussão geral, que fixou as seguintes teses:
[...]
Nessa mesma linha, ao apreciar, posteriormente, os embargos de declaração
relativos ao caso, o Pretório Excelso explicitou que “o percentual devido em
virtude da conversão monetária ficaria limitado ao momento da reestruturação da
carreira”. Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência maior e de acordo
com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa
que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação
remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença
por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data
da reestruturação da carreira do servidor. Em vista disso, entende-se que o direito
à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em
arbitramento, forem apuradas as seguintes situações: a) recebimento do salário
pelo servidor no curso do mês trabalhado; b) comprovação de efetiva diminuição
no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao
disposto na
e c) inexistência de lei que tenha promovido a
Lei no 8.880/1994;
reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. No presente caso, o
magistrado a quo determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado
perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a
legislação e documentação pertinente à demanda. O expert, conforme já
destacado, concluiu pela impossibilidade de se recalcular a diferença ou eventual
defasagem, conforme determinado na decisão monocrática. Em que pese tenha
Documento eletrônico VDA52865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 067fd0bf-07dd-4cd5-8d53-b201fc680600

apresentado, em resposta ao quesito n° 26, um cálculo aritmético aplicando o
percentual de 11,98%, com juros e correção monetária, o mesmo não se aplica ao
caso presente, uma vez que o dispositivo da sentença de ID. 77761542
/77761543, foi retificado pela Decisão Monocrática de ID. 77761975/77761976,
que determinou o arbitramento para apurar eventual defasagem e, se existente, o
devido índice. O Magistrado a quo, após a elaboração do laudo pericial, analisou
ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que
não há valores a serem pagos a ora apelante. Importante consignar que o
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em
tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC),
apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o
quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração
desta prova ao lado das demais existentes nos autos. Dessarte, o magistrado
entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, de fato,
esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de no 48
/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual no 6.528/1994. Esta documentação, vale dizer,
já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal
efetuou a recomposição dos seus servidores.
[...]
Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não
por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do
ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de
liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de “quantum
debeatur”), situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que
não há diferença a ser reposta pela administração pública.
[...]
Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, inexiste, em virtude
das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição
salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.
[...]
Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o quantum devido na
liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Não há que falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.
Em outra quadra, infirmar o entendimento da Corte local de que, "em
detida análise das provas colacionada nos autos, o laudo pericial encontrou uma defasagem
remuneratória no valor de R$ 23.628,84 (vinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e
oitenta e quatro centavos), conforme laudo pericial acostado no id no 77762010/77762012.
Entretanto o Juízo entendeu que houve ausência de crédito a ser liquidado nos autos, razão
pelo qual declarou extinto o presente cumprimento de sentença. Dessa forma fica evidente
Documento eletrônico VDA52865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 067fd0bf-07dd-4cd5-8d53-b201fc680600

que o Juízo utilizou de prova emprestado nos autos pelo Estado de Mato Grosso. Sendo
assim, não deve prosperar a r. Sentença" (e-STJ fl. 904), a fim de acolher os argumentos da
parte recorrente – inexistência de defasagem salarial –, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:22
Código de Controle do Documento: 067fd0bf-07dd-4cd5-8d53-b201fc680600

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.540.286 / MT
Número Registro: 2023/0427084-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051096720158110040 1316012016 1316052016 1823642015 201603282174 219262016 356922016
51096720158110040 751582016 751602016 915982016
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - MT006479
AGRAVADO
: SELIA NELSA ROGLIN
ADVOGADOS
: MARCELO DA PIEVE - MT011284A
SILVIO BORGES - MT019374
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - MT006479
AGRAVADO
: SELIA NELSA ROGLIN
ADVOGADOS : MARCELO DA PIEVE - MT011284A
SILVIO BORGES - MT019374
Documento eletrônico VDA54620981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:25
Código de Controle do Documento: 4eec8254-fefa-47c6-9f89-48c7712ad43c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:25
Código de Controle do Documento: 4eec8254-fefa-47c6-9f89-48c7712ad43c